Tribunal: TJPA
Processo: 0806810-30.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806810-30.2019.8.14.0000
PACIENTE: MAURICIO DIAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RURÓPOLIS, JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO EM HABEAS CORPUS. RECURSO INCABÍVEL À ESPÉCIE. ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE
opostos pelo i. advogado
MOACIR BRILHANTE DOS SANTOS
, alegando omissão no v. Acórdão ID 2463721, que conheceu e denegou a ordem de
Habeas Corpus
nº. 08068103020198140000 (Julgado na 42ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, do dia 18 de novembro de 2019).

Aduz o embargante que houve obscuridade e omissão na manifestação no
decisum
, no ponto em que teria provado que o Estado não tem condições de prestar, ao paciente, a assistência médica de que necessita, a fim de que o reeducando não venha a óbito no cárcere, bem como que não tiveram o adequado retorno por parte do TJE.

E, por entender como mais proveitoso ao paciente o tratamento sob acompanhamento de seus familiares, requer a reconsideração e modificação do julgado, para fim de prequestionamento da matéria, e para acolhimento do HC com pedido liminar de prisão domiciliar, sob o holofote do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Em seguida os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça Criminal, para emissão de parecer da lavra da eminente Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza Abucater que opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos infringente diante da rediscussão da suscitada matéria no âmbito do TJPA.

É o relatório.

VOTO

As alegações aduzidas constituem-se em clara intenção do embargante de rediscutir matéria enfrentadas no v. Acórdão embargado, baseando a alegação em suposta obscuridade e omissão no julgado, se contrapondo às informações prestadas pelo juízo com evidente objetivo de rediscutir provas, tanto é que afirmam que “
que teria provado que o Estado não tem condições de prestar, ao paciente, a assistência médica de que necessita, a fim de que o reeducando não venha a óbito no cárcere, bem como que não tiveram o adequado retorno por parte do TJE.”

Outrossim, não foram apresentados nos embargos elementos ou hipóteses que possam sugerir ou indicar violação ao dispositivo legal, a teor do art. 619, do CPP, eis que inexiste qualquer omissão e/ou contradição e obscuridade no v. Acórdão, que se encontra fundamentado tendo como base o conjunto probatório acostado nos autos, apresentando motivação capaz de refletir o convencimento exposto na decisão.

Colhe-se do C. STJ:

Ementa PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PREVENTIVA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. MÉRITO DO HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO JULGADO. PREJUDICIALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.

2. Ademais, o julgamento do mérito do habeas corpus na origem prejudica o exame do writ impetrado nesta Corte Superior contra decisão de indeferimento liminar, por constituir novo título judicial e alterar o cenário fático-probatório. Precedente.

3. Embargos de declaração rejeitados. (Processo EDcl no AgInt no HC 500307/SP EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS 2019/0082998-0 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 14/05/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 20/05/2019)

Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES AMBIENTAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.
A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, torna inviável o acolhimento dos embargos declaratórios opostos.

2. Na espécie, inexiste a omissão apontada pela defesa, tendo o acórdão embargado apreciado a insurgência de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

3. O debate prévio das matérias é necessário para o conhecimento do recurso especial, inclusive quando tratar-se de questões de ordem pública.

4. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "em crimes ambientais, embora incabível a imposição de penas privativas de liberdade às pessoas jurídicas, o prazo prescricional deve obedecer à regra do art. 109, parágrafo único, do CP, que estabelece serem aplicáveis, às sanções restritivas de direitos, os mesmos prazos definidos para a prescrição da pena corporal."(AgRg no REsp 1712991/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 28/09/2018), fundamento que demonstra a ausência de qualquer ilegalidade no acórdão recorrido.

5. Embargos de declaração rejeitados. (Processo EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1289926/RS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0108010-9 Relator Ministro JORGE MUSSI Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 07/05/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 14/05/2019)

Ademais,
no que tange ao fato da questão levantada pelo embargante, entendo ter sido, sim, enfrentada por este Tribunal, que optou por se valer do princípio da
confiança no juiz da causa
para manter a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, em que o juízo
a quo
, mesmo diante de relatório médico, indeferiu o requerimento da defesa (prisão domiciliar), por entender não ter sido satisfatoriamente comprovada a impossibilidade de realização do tratamento de saúde dentro do estabelecimento penal.

Desse modo, não se mostra presente qualquer omissão e obscuridade na decisão prolatada que possa ensejar modificação.

Assim,
NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS
, por ser incabível a espécie.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 18/02/2020